Tribunal: TJDFT
Processo: 0730955-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730955-69.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO MARTINS DA CUNHA FILHO RECORRIDO: LUIZ CARLOS DA SILVA RAMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 919, § 1o, DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO, RISCO DE DANO E SUFICIÊNCIA DA GARANTIA PRESTADA. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição de feito suspensivo aos embargos à execução tem caráter excepcional e depende do preenchimento, de forma cumulativa, dos requisitos especificados no art. 919, § 1°, do CPC. 2. Para que sejam recebidos os embargos à execução no efeito suspensivo, são necessários três requisitos, a saber, fundamentação relevante (probabilidade do direito afirmado), receio de grave dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 3. Não comprovada, de plano, a alegação de que a dívida em execução já está quitada e dependendo de dilação probatória a alegação de suficiência da garantia prestada, há fundamento jurídico para que seja conferido efeito suspensivo aos embargos à execução opostos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 919, § 1o, do CPC, sustentando que ainda que os embargos não tenham efeito suspensivo, nos casos em que estiverem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, o juízo poderá determinar a suspensão da pretensão executória. Defende a concessão do efeito suspensivo aos embargos, com a consequente suspensão da tramitação da execução. II - O recurso especial não merece ser admitido, pois embora intimado para regularizar sua representação processual, bem como para providenciar e comprovar o respectivo pagamento do preparo, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, todos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID. 35655906), tampouco atendeu à determinação legal de recolhimento em dobro do preparo (certidão de ID. 33929859), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos", e enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR. DESCUMPRIMENTO. SÚMULA 115/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido à instância superior desacompanhado de procuração, ou em que a cadeia de substabelecimentos mostra-se incompleta, é inexistente, à luz do disposto na Súmula 115 do STJ. 2. Intimada para sanar o vício, nos moldes do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, a parte agravante não juntou aos autos a procuração outorgando poderes ao subscritor do apelo nobre, o que impede seu conhecimento. 3. É deserto o recurso especial se, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo (CPC/2015, art. 1.007, § 7o), ou efetuar o pagamento em dobro (§ 4o do mesmo artigo), a parte não o faz devida e oportunamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.932.601/RJ, relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 15/12/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 919, § 1o, do CPC. Com efeito, ao assentar que “ao menos nessa fase processual preambular, antes da instauração do contraditório e da dilação probatória, não há como reconhecer que a procedência das alegações deduzidas pelo ora Agravante e nem, tampouco, a suficiência da garantia prestada, de modo que não há fundamento jurídico para que seja conferido efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos” (ID. 30283090), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016